Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717230-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22420241, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente CINTHIA PINTO DE AMORIM para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Registre-se que, conforme requisição de precatório retificador de ID 14139957, o valor total do crédito do credor cedente é de R$ 42.534,92. Anote-se, ainda, que a decisão de ID 15149852 deferiu o pedido de preferência ao credor cedente, contudo, ainda não foi procedido o pagamento. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22420241. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto